Tribunal: TCU
Processo: 032.303/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11482/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.303/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amelia Laura Carneiro de Lima (XXX.083.730-XX); Daniel Roque Jose Gouveia Neto (XXX.603.265-XX); Dermeval Soares de Albergaria (XXX.415.975-XX); Gilberto Jose dos Santos Filho (XXX.625.435-XX); Irene dos Santos (XXX.264.465-XX); Jorge Leal Cunha (XXX.966.295-XX); Jose Mario Moreira Batista (XXX.007.405-XX); Marinaldo Costa de Assis (XXX.192.315-XX); Zenaide de Jesus (XXX.817.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.